Tribunal: TJDFT
Processo: 0731323-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731323-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WASHINGTON DE CARVALHO NOVAES AGRAVADO: ALBA CRISTIANE PEREIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: requer "(...) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de manter a penhora imediata do QE 38, conjunto M, casa 02, Guará II, Guará-DF, CEP 71.070-130; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de não desconstiuir a penhora do imóvel - QE 38, conjunto M, casa 02, Guará II, Guará-DF, CEP 71.070-130. A decisão impugnada foi assim lançada: Número do processo: 0735238-69.2020.8.07.0001Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) REQUERENTE: JOSE WASHINGTON DE CARVALHO NOVAES EXECUTADO: ALBA CRISTIANE PEREIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A presente execução é fundada em instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre as partes e assinado por duas testemunhas (ID 75589435). A executada foi citada pessoalmente (ID 79031611) e opôs embargos à execução, distribuídos sob o no 0703443-11.2021.8.07.0001, rejeitados liminarmente (ID 86946442). Prosseguindo a execução, a executada formulou proposta de acordo (ID 88073543), objeto da contraproposta de ID 89518718. Sobre ela, a parte executada manteve-se silente. A decisão de ID 95018610 deferiu a penhora do imóvel descrito por casa 02 da QE 38, conjunto ”M”, Guará II, Guará -DF, Cep: 71070-130, registrado sob a matrícula no 34.700 – Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF (ID 89521703). Registro da penhora comprovado no ID 97005515. A executada, na petição de ID 96215292, recusa a nova contraproposta de acordo pelo exequente e pede a desconstituição da penhora, porque recaiu sob bem de família. Juntou laudos de avaliação do imóvel e, nos ID’s 97273916 e 100837350 anexou documentos para comprovar a alegação. O exequente se manifestou no ID 97273657, requerendo a rejeição da impugnação à penhora, ao argumento de que no termo de confissão de dívida a executada comprometeu-se a pagar o débito mediante a venda de seu imóvel e aquisição de outro. Entende que o imóvel garantiu a dívida. O exequente manifestou-se no ID 101990774 argumentando que se exclui a impenhorabilidade do bem de família quando a obrigação é decorrente de fiança concedida em contrato de locação.É o relatório. DECIDO Inicialmente, é oportuno frisar que o título que fundamenta a execução é o instrumento particular de confissão de dívida, de ID 75589435. Portanto, ainda que a origem do débito tenha sido em razão de relação locatícia, na qual a executada figurava como locatária, e não fiadora, não é o contrato de locação que está sendo executado. Ainda deve ser esclarecido que, ao reconhecer o débito, a executada comprometeu-se ao pagamento no prazo de 90 dias, “tão logo promova a venda de sua casa, sito na QE 38, conjunto M, casa 02, Guará II, Guará-DF, CEF no 71.070-130, através do corretor Elizeu Gomes Rosa, que promoverá a venda e providenciará a aquisição de outro imóvel para moradia da DEVEDORA” (grifos no original). Portanto, da leitura da Cláusula Segunda – Do pagamento, item 2.1, depreende-se que o imóvel não foi dado em garantia da dívida. Apenas o pagamento foi condicionado à sua venda pela devedora, o que não ocorreu. A natureza da cláusula é de condição suspensiva. Tecidas tais considerações, quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel da parte executada, por se tratar de bem de família, assiste razão à impugnante. Isso porque o art. 1o, caput, da Lei 8.009/90 traz de forma expressa que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Ainda, não se pode arredar que “o benefício conferido pela Lei no 8.009/90 ao instituto do bem de família constitui princípio de ordem pública que não admite a renúncia pelo titular, podendo ser elidido somente se caracterizada qualquer das hipóteses previstas no art. 3o e no caput do art. 4o da referida lei” (STJ, Terceira Turma, AgRg nos EDcl no REsp. 1463694/MS, Rel. João Otávio de Noronha, j. 06/08/2015). Nesse contexto, cumpre ressaltar que a dívida exequenda não se encontra entre as exceções previstas no art. 3o da referida lei, razão pela qual não deve ser admitida a penhora sobre os direitos do imóvel que abriga a parte executada e sua família. No caso em apreço, restou comprovado que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel onde reside o impugnante com a sua família, tratando-se, inclusive, do local em que a parte foi citada (ID79031611), logo, merece a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Os documentos acostados à impugnação à penhora revelam a inexistência de outros imóveis de propriedade da executado. Ante o exposto, acolho a impugnação de ID 96215292 e desconstituo a penhora deferida do imóvel descrito por casa 02 da QE 38, conjunto ”M”, Guará II, Guará -DF, Cep: 71070-130, registrado sob a matrícula no 34.700 – Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF (ID 89521703). Após preclusão, expeça-se ofício para baixa do registro da penhora dos direitos aquisitivos, às expensas da parte executada. Indique, o exequente, bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma prevista no art. 921, III e parágrafos, do CPC. Na ocasião, atualize o débito. Intimem-se. Juíza Luciana Correa Torres de Oliveira." O credor, ora agravante, poderia ter o imóvel como garantidor do contrato de confissão de dívida, mas para tanto deveria ter constituído a devida hipoteca, direito real de garantia, previsto no Código Civil, ou mesmo a alienação fiduciária. A ausência do respeito à formalidade peculiar aos bens imóveis dados em garantia, permite o reconhecimento do bem de família, conforme decisão da Ilustre Juíza de origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de outubro de 2021